Tribunal: TJSP
Processo: 1010179-58.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INTERESSE DE AGIR: Interesse de agir que decorre do binômio utilidade-necessidade, sendo certo, ainda, que o meio processual adotado deve ser adequado para alcançar a tutela pretendida – interesse de agir demonstrado nos presentes autos diante da notificação da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INTERESSE DE AGIR: Interesse de agir que decorre do binômio utilidade-necessidade, sendo certo, ainda, que o meio processual adotado deve ser adequado para alcançar a tutela pretendida – interesse de agir demonstrado nos presentes autos diante da notificação da decisão final do procedimento administrativo, informando a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses e sem a possibilidade de imposição de recurso – reconhecimento de ofício. MÉRITO: Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a anulação de procedimento administrativo que culminou com a suspensão do seu direito de dirigir (PA no 255180/2014) – inadmissibilidade - procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado em decorrência de ter o impetrante atingido o limite de 12 pontos estatuído no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro – comprovação da interposição de recurso pelo impetrante no referido procedimento - procedimento administrativo voltado à suspensão do direito de dirigir do impetrante que, ademais, observou a garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório - sentença extintiva sem resolução de mérito reformada, denegando-se, porém, a segurança. Recurso do impetrante desprovido.